Tribunal: TJES
Processo: 5000768-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para autorizar o prosseguimento da execução de honorários sucumbenciais fixados em segundo grau, após revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida na sentença.

A embargante sustenta omissão, contradição, obscuridade e erro material, sob o argumento de que a gratuidade teria sido deferida em primeiro grau sem impugnação específica, configurando preclusão, coisa julgada e vedação à reformatio in pejus, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à alegada preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça; (ii) contradição ou obscuridade ao reconhecer a revogação do benefício em grau recursal; (iii) erro material na aplicação de precedente do STJ; e (iv) necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia ao consignar que a gratuidade deferida em primeiro grau foi expressamente revogada em sede de apelação, ocasião em que também foram fixados honorários sucumbenciais, tendo a decisão transitado em julgado.
5. Superado o fundamento da suspensão da exigibilidade previsto no art. 98, §3º, do CPC, não subsiste óbice ao prosseguimento da execução, inexistindo omissão quanto à alegada preclusão ou violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.
6. Não há contradição interna ou obscuridade, pois a decisão apresenta coerência lógica entre fundamentos e dispositivo. A inconformidade da parte com o enquadramento jurídico adotado não configura vício integrativo.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo com o resultado do julgamento, conforme orientação consolidada do STJ.
8. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça em grau recursal, com fixação de honorários e trânsito em julgado, afasta a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC e autoriza o prosseguimento da execução. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, nem para simples prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl na Ap nº 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000768-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA registrado(a) civilmente como MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA

AGRAVADO: JOANA PENHA MORELLO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para autorizar o prosseguimento da execução de honorários sucumbenciais fixados em segundo grau, após revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida na sentença.

A embargante sustenta omissão, contradição, obscuridade e erro material, sob o argumento de que a gratuidade teria sido deferida em primeiro grau sem impugnação específica, configurando preclusão, coisa julgada e vedação à reformatio in pejus, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à alegada preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça; (ii) contradição ou obscuridade ao reconhecer a revogação do benefício em grau recursal; (iii) erro material na aplicação de precedente do STJ; e (iv) necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia ao consignar que a gratuidade deferida em primeiro grau foi expressamente revogada em sede de apelação, ocasião em que também foram fixados honorários sucumbenciais, tendo a decisão transitado em julgado.
5. Superado o fundamento da suspensão da exigibilidade previsto no art. 98, §3º, do CPC, não subsiste óbice ao prosseguimento da execução, inexistindo omissão quanto à alegada preclusão ou violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.
6. Não há contradição interna ou obscuridade, pois a decisão apresenta coerência lógica entre fundamentos e dispositivo. A inconformidade da parte com o enquadramento jurídico adotado não configura vício integrativo.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo com o resultado do julgamento, conforme orientação consolidada do STJ.
8. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça em grau recursal, com fixação de honorários e trânsito em julgado, afasta a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC e autoriza o prosseguimento da execução. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, nem para simples prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl na Ap nº 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
JOANA PENHA MORELLO
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que deu provimento ao Agravo de Instrumento para autorizar o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais fixados em segundo grau.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro material, ao não enfrentar a questão central suscitada em contrarrazões: (i) a gratuidade de justiça foi deferida na sentença de primeiro grau; (ii) não houve recurso específico da parte adversa contra a concessão do benefício; (iii) a matéria não foi devolvida ao Tribunal, operando-se preclusão e coisa julgada; (iv) a revogação da gratuidade em grau recursal teria configurado reformatio in pejus e violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum; (v) o precedente do STJ citado (AgInt no REsp 1.754.450/SP) seria impertinente, por tratar de honorários em remessa necessária e não de revogação de gratuidade; (vi) haveria violação a diversos dispositivos constitucionais e legais, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e negar provimento ao agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios apontados para fins de prequestionamento.

Em sua manifestação, o embargado alegou que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que a gratuidade foi indeferida em sede de apelação e que a decisão transitou em julgado, afastando-se, assim, a aplicação do art. 98, §3º, do CPC. Sustenta que não há omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo da parte vencida, pretendendo rediscutir o mérito sob a via inadequada dos aclaratórios. Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI Nº 5000768-65.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: JOANA PENHA MORELLO

EMBARGADO: MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
JOANA PENHA MORELLO,
alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que deu provimento ao Agravo de Instrumento para autorizar o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais fixados em segundo grau.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro material, ao não enfrentar a questão central suscitada em contrarrazões: (i) a gratuidade de justiça foi deferida na sentença de primeiro grau; (ii) não houve recurso específico da parte adversa contra a concessão do benefício; (iii) a matéria não foi devolvida ao Tribunal, operando-se preclusão e coisa julgada; (iv) a revogação da gratuidade em grau recursal teria configurado reformatio in pejus e violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum; (v) o precedente do STJ citado (AgInt no REsp 1.754.450/SP) seria impertinente, por tratar de honorários em remessa necessária e não de revogação de gratuidade; (vi) haveria violação a diversos dispositivos constitucionais e legais, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e negar provimento ao agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios apontados para fins de prequestionamento.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à possibilidade de prosseguimento da execução de honorários sucumbenciais fixados em segundo grau, diante de decisão recursal que indeferiu a gratuidade de justiça anteriormente concedida em sentença.

O ato embargado foi no sentido de que a gratuidade deferida em primeiro grau foi expressamente revogada em sede de apelação, ocasião em que também foram fixados honorários sucumbenciais, tendo tal decisão transitado em julgado. Concluiu-se que, superado o fundamento da suspensão previsto no art. 98, §3º, do CPC, não subsistia óbice ao prosseguimento da execução.

Confrontando os argumentos da embargante com a fundamentação do acórdão, verifico que, como mencionado, o pedido não deve ser acolhido.

De fato, o acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia ao reconhecer que houve decisão recursal que indeferiu a gratuidade e fixou honorários, consignando expressamente o trânsito em julgado dessa decisão. Ao fazê-lo, afastou, ainda que implicitamente, a tese de preclusão ou de impossibilidade de revisão da matéria em grau recursal.

Não há omissão quando a decisão aprecia o núcleo da controvérsia e adota fundamentação suficiente para embasar a conclusão, ainda que não responda individualmente a cada argumento invocado pela parte. O dever constitucional de fundamentação não exige análise pormenorizada de todos os dispositivos legais mencionados, bastando a exposição clara das razões de decidir.

Também não se verifica contradição interna ou obscuridade. A decisão apresenta sequência lógica coerente: (i) revogação da gratuidade em grau recursal; (ii) fixação de honorários; (iii) trânsito em julgado; (iv) possibilidade de execução imediata. Não há premissas inconciliáveis.

Quanto à alegada inadequação do precedente citado, trata-se de insurgência contra o enquadramento jurídico adotado, o que não configura erro material nem vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Assim, os embargos constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício real, não sendo a via adequada para reabertura de discussão de mérito.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar